Tribunal: TJSP
Processo: 1005033-39.2018.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade jurídica do pedido – Rejeição – Responsabilidade solidária dos entes federados – Medicamento para tratamento de patologia a serem fornecidos pelos apelantes – Autor portador de epilepsia – Prescrição médica de 1. Amato 100mg (Topiramato); 2. Clonotril 2 mg (Clonazepam); 3.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade jurídica do pedido – Rejeição – Responsabilidade solidária dos entes federados – Medicamento para tratamento de patologia a serem fornecidos pelos apelantes – Autor portador de epilepsia – Prescrição médica de 1. Amato 100mg (Topiramato); 2. Clonotril 2 mg (Clonazepam); 3. Depakene 500mg (Valproato de sódio) e 4. Oxcarbamazepina 600mg – Legitimidade passiva do Município – Desnecessidade de produção de prova pericial – Suficiência de receituário médico e demais documentos juntados aos autos para se conhecer do quadro clínico do autor – Responsabilidade solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de saúde – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado – Prescrição médica – Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005033-39.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são
apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO e SENHOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE EPITÁCIO/SP e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CÉLIO DE CARVALHO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
2
Voto no 33.646
Apelação e Reexame Necessário no 1005033-39.2018.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Apelante: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e MUNICÍPIO
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Apelado: CÉLIO DE CARVALHO COSTA
JUIZ: Rodrigo Antonio Franzini Tanamati
MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO Preliminares de ilegitimidade passiva
e de impossibilidade jurídica do pedido
Rejeição

Responsabilidade
solidária
dos
entes
federados

Medicamento para tratamento de patologia a serem
fornecidos pelos apelantes Autor portador de epilepsia
Prescrição médica de 1. Amato 100mg (Topiramato); 2.
Clonotril 2 mg (Clonazepam); 3. Depakene 500mg
(Valproato de sódio) e 4. Oxcarbamazepina 600mg

Legitimidade passiva do Município Desnecessidade de
produção de prova pericial Suficiência de receituário
médico e demais documentos juntados aos autos para se
conhecer do quadro clínico do autor Responsabilidade
solidária dos entes Federativos na prestação de serviço de
saúde Violação do Princípio da separação dos poderes
Inocorrência Dever do Poder Judiciário de compelir a
Administração Pública a fornecer medicamento pleiteado
Prescrição médica Sentença mantida Recurso voluntário
desprovido e remessa oficial rejeitada.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 95/108 (e fls. 109/122) pelo Secretário Municipal de
Saúde e pelo Município da Estância Turística de Presidente Epitácio,
contra a r. sentença de fls. 84/89, cujo relatório se adota, que concedeu a
segurança no mandado de segurança impetrado por Célio de Carvalho
Costa para, confirmando a ordem liminar (fls. 41/43), determinar que a
autoridade coatora disponibilize “Amato 100mg (topiramato), Clonotril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
3
2mg (clonazepam), Depakene 500mg (valproato de sódio)”, sem
condenação do réu em honorários advocatício.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado
por CÉLIO DE CARVALHO COSTA em face do ato
praticado pelo SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PRESIDENTE EPITÁCIO/SP, integrante da
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO, nos termos
do art. 48, inciso I, do Código de Processo Civil,
confirmando a tutela provisória de urgência, para
CONCEDER a segurança e DETERMINAR que a
autoridade coatora forneça o medicamento/tratamento
narrado na exordial, na quantidade e tempo prescritos,
enquanto perdurar o tratamento/necessidade, mediante
atestado ou parecer médico, podendo ser substituído por
genérico ou similar, desde que respeitada à identidade dos
componentes e o princípio ativo, mediante parecer médico e
farmacêutico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
crime de desobediência e demais sanções (art. 26 da Lei no.
12.016/09). Fica estabelecido o dever da parte autora de
apresentação de novo parecer médico ou farmacêutico
atestando a necessidade do fármaco a cada 04 (quatro)
meses, sob pena de desobrigar a requerida quanto ao seu
fornecimento e evitando-se, desse modo, a oneração
desnecessária dos cofres públicos. Notifiquem-se do inteiro
teor da sentença a autoridade coatora e a pessoa jurídica
correspondente (artigo 13, caput, da Lei no. 12.016/09).
Custas e despesas processuais na forma da lei. Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
4
condenação em honorários advocatícios, em conformidade
com as Súmulas n.°105 do Superior Tribunal de Justiça e
n.°512 do Supremo Tribunal Federal, e ainda, artigo 25 da
Lei no. 12.016/09. Ciência ao Ministério Público. Decorrido
o prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça, para reexame necessário (art. 14, § 1o, da Lei no.
12.016/09).
Inconformados, recorreram o Secretário Municipal de
Saúde e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio, pleiteando a reforma da r. sentença, aduzindo em preliminar
de mérito, de ilegitimidade de parte no polo passivo da demanda, em
razão da recorrente em momento algum ter se omitido no atendimento
do recorrido; e impossibilidade jurídica do pedido, por não ser parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, narram os apelantes que não restou
demonstrado nos autos, a alegação do recorrido de ter solicitado os
medicamentos a qualquer órgão do município, sendo que, os fármacos
solicitados devem ser fornecidos pelo Estado de São Paulo e pela
União, não havendo qualquer falta de atendimento a gerar direito
líquido e certo, imprescindível a concessão do writ.
Salientam que a Secretaria Municipal de Saúde é apenas
intermediária dos produtos fornecidos pela Secretaria de Estado de
Saúde, sendo necessária a dilação probatória com indeferimento do
pedido inicial, e que os medicamentos solicitados sequer fazem parte do
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (alto
custo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
5
Destacam ainda, a inexistência de documentação hábil e
fragilidade das provas, sob o argumento de que não houve laudo oficial
comprobatório, a qual seria a única prova técnica imparcial sob o crivo
do contraditório, bem como a falta de comprovação da hipossuficiência
do autor em arcar com o custo dos medicamentos.
Aduzem que as recorrentes através da Secretaria Municipal
de Saúde possuem orçamento próprio, que é utilizado para aquisição de
remédios para atendimento de um maior número de cidadãos, sendo que
os de alto custo e excepcionais são fornecidos pelo Estado.
Asseveram que caso esta E. Corte entenda pela manutenção
da r. sentença recorrida, requer o provimento do apelo para que seja
deferido o tratamento/medicamento com mesmo princípio ativo,
semelhantes e manipulados e o indicado nesta defesa recursal.
Afastando a penalidade (crime de desobediência), ante o
descumprimento da decisão recorrida, uma vez que ausente o dolo e a
culpa por parte do agente público.
Pugna pelo provimento do apelo: “para os fins contidos nas
preliminares, e no mérito, seja cassada a R. Sentença de fls. indeferindo a pretensão
através da não concessão do writ pleiteado, e indeferido o fornecimento dos
medicamentos que não fazem parte da RENAME vigente, que não respeite julgado e
requisitos do STJ, e/ou provimento parcial do apelo, para que possa fornecer
produto disponibilizado pela Farmácia de Alto Custo e em disponibilização na
forma indicada pelo Dr. Marcelo Medeiros Bandeira (oficio especial anexado aos
autos), a saber:TOPIRAMATO 100MG: fornecido pelo SUS através FARMÁCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
6
DE ALTO CUSTO. CLONAZEPAN 2MG: fornecido pelo SUS. VALPROATO
DE SÓDIO: fornecido pelo SUS. (negrito nosso), com a determinação de
apresentação de relatório médico a cada 02 meses para verificar a necessidade e
evitar gasto indevido ao erário que atenda a necessidade do recorrido e evite
também lesão à ordem pública, requerendo ainda o provimento do apelo, para o
fim de que seja afastada a de crime de desobediência, condenando-se o recorrido
no pagamento dos consectários legais (fls. 108).
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Foram apresentadas contrarrazões (fls.
126/129).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pelo
desprovimento do recurso e da Remessa Necessária (fls. 135/138).
É o relatório.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário
previsto no art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09 e afasta-se a preliminar de
ilegitimidade de parte no polo passivo da demanda e a preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido.
Não há que se falar em carência da ação por ilegitimidade
de parte ou impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que os entes
federados tem responsabilidade solidária pela prestação dos serviços à
saúde do cidadão, dessa forma cabe ao autor optar de quem exigirá o
cumprimento da obrigação.
Quanto ao mérito, o recurso não merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
7
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança, no
qual a impetrante pleiteia a ordem para a autoridade impetrada
disponibilizar
“Amato
100mg
(Topiramato);
Clonotril
2
mg (Clonazepam); Depakene 500mg (Valproato de sódio) e
Oxcarbamazepina 600mg”, de acordo com o quanto determinado, em
razão de ser portador de epilepsia (CID G 40.1), sendo os
medicamentos de auto custo e o tratamento indicado por tempo
indeterminado, motivo pelo qual não possui condições financeiras para
custeá-los.
Como se depreende dos autos, o pedido autoral está em
consonância ao Tema no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, que,
na tentativa de regulamentar a concessão de medicamentos, estabeleceu
critérios para o seu fornecimento, concernentes à comprovação da
enfermidade, da hipossuficiência econômica da solicitante e da devida
inscrição do medicamento na ANVISA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
8
Tais requisitos, como se observa, foram satisfatoriamente
cumpridos, na medida em que tanto a hipossuficiência do autor - porque
tem seus interesses resguardados pela atuação de advogado conveniado
à Defensoria Pública do Estado de São Paulo quanto à necessidade do
tratamento prescrito pelo médico competente às fls. 10/13 e 40,
restaram comprovadas, bem como a recusa da Municipalidade em
fornecer o medicamento requerido (fls. 19/20), que, salienta-se, está
devidamente registrado na ANVISA. Desta forma, não prospera a
alegação de que o parecer médico carece da comprovação de
imprescindibilidade do medicamento pleiteado, na medida em que,
conforme restou comprovado nos autos, os fármacos foram
recomendado por médico competente, como tratamento indicado ao
autor, portador de epilepsia.

Sabe-se que a saúde é direito assegurado pelo Diploma
Constitucional e a concessão do medicamento prescrito pelo Judiciário
não enseja a violação ao princípio da Separação dos Poderes, mas
concretiza o acesso à saúde, direito assegurado constitucionalmente por
disposição expressa do artigo 6o, que o erige à categoria de direito
social.
Ademais, o artigo 196 da Constituição Federal, norma de
eficácia plena, dispõe que o dever à saúde deve ser garantido pelo
Estado mediante políticas sociais e econômicas, assegurando-se também
o acesso universal igualitário às ações e serviços.
O art. 2o, § 1o da Lei 8080/90 afirma ser dever do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
9
garantir o direito à saúde mediante a formulação e execução de políticas
econômicas que visem a redução dos riscos de doença e outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
No Recurso Extraordinário no 855178 (Tema 793), de
relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida,
assentou-se entendimento de que União, Estados e os Municípios têm
responsabilidade solidária na tarefa de tornar efetivo o direito à saúde
em favor de qualquer pessoa. Este Recurso restou assim ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
No mesmo sentido a Súmula no 37 deste E. TJSP:
“A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Frise-se que o Poder Judiciário não está aqui usurpando as
funções do Poder Executivo, está somente cumprindo com sua missão
constitucional, qual seja: “se o Estado não atingiu, ainda, o grau ético
necessário a compreender essa questão, deve ser compelido pelo Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
10
Judiciário, guardião da Constituição, a fazê-lo. Não há, por outro lado,
qualquer ofensa à discricionariedade administrativa” (Ap. no
564.314.5/5-00, 3o Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador
Magalhães Coelho, J. 24.01.2007).
Ademais, não existe nos autos qualquer elemento que
indique a ausência de verba para a aquisição dos medicamentos
prescritos, de forma que a emergência na compra do medicamento
poderá até ensejar a dispensa de licitação, consoante o disposto no
artigo 24, IV, da Lei no 8.666/93.
Razoável a apresentação de novo parecer médico ou
farmacêutico atestando a necessidade do medicamento a cada 04
(quatro)
meses,
comprovando
assim
a
persistência
da
imprescindibilidade do tratamento, evitando a oneração desnecessária
dos cofres públicos.

Cumpre ainda destacar, que o mandado de segurança é
ação de natureza constitucional, que possui carga decisória
mandamental e é regido por Lei Especial - Lei no 12.016/09, e segundo
Hely Lopes Meirelles:
“O não atendimento do mandado judicial caracteriza o
crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330, e art. 26 da Lei
12.016/2009), e por ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
11
até mesmo à prisão em flagrante, dada a natureza permanente do
delito, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei
1.079, de 10.4.1950, que disciplina os crimes de responsabilidade,
quando cabíveis.1”
Portanto, considerando que o comando mandamental é de
ordem pessoal, dirigido, diretamente, à Autoridade Impetrada, que se
sujeita às sanções dispostas no artigo 26 da Lei no 12.016/09, inviável a
não aplicação das regras estabelecidas na r. sentença.
Destaque-se que a sanção somente terá incidência em caso
de descumprimento do determinado em sentença.
Assim, nenhuma censura merece a r. sentença que
concedeu a segurança pleiteada, sendo de rigor sua manutenção,
rejeitando-se tanto o reclamo recursal voluntário fazendário quanto a
remessa oficial.
Apenas para tentar evitar a interposição de embargos
declaratórios com a exclusiva finalidade de prequestionamento, cumpre
expressamente declarar que o presente julgamento não importou em
violação a nenhum dos dispositivos legais que regem a matéria, sendo
antes expressão da interpretação dada a eles pelo julgado, e ao
ordenamento jurídico vigente, observando-se a desnecessidade de
citação expressa dos dispositivos legais.
1 Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Ed. Malheiros, 2014, 36a edição, pg. 123

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005033-39.2018.8.26.0481 - Comarca de Presidente Epitácio - Voto no 33.646 - rsaf
12
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso voluntário e rejeita o reexame necessário.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)